Tribunal: TJDFT
Processo: 0714545-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Apelação Cível. Gratuidade de justiça. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência por falta de provas que a contrariem - Servidor Público - Lei distrital 5.190/13. Reestruturação da carreira. Reajuste escalonado. Necessidade de prévia dotação orçamentária (RE 905.357).